Tribunal: STF
Processo: ARE 1587887
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido por Turma Recursal da Sessão Judiciária do Distrito Federal, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 20, fl. 1):

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. (...) SERVIDOR PÚBLICO. ABATE-TETO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS JUNTO À CÂMARA LEGISLATIVA E EXÉRCITO BRASILEIRO. CARGOS INACUMULÁVEIS NA ATIVA. DEVIDO O RESPEITO AO LIMITE REMUNERATÓRIO. ARTIGO 37, XI, CF. EMBARGOS DA PARTE AUTORA ACOLHIDOS. RECURSO DA UNIÃO PROVIDO.”

Opostos embargos de declaração pelas partes (Docs. 22 e 24), foram parcialmente providos, para integrar o acórdão embargado e sanar contradição, sem efeitos infringentes (Doc. 27).
No Recurso Extraordinário (Doc. 29), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “c”, da CF/1988, FLÁVIO ACAUAN SOUTO aponta violação aos arts. 7º, VI;  60, §4°; e 37, XV, §10, da CF/1988, bem como aos ao princípios da isonomia, proporcionalidade, razoabilidade, irredutibilidade de vencimentos, eficiência e supremacia do interesse público, pois o acórdão recorrido “inviabilizou a acumulação de cargos e vencimentos pelo recorrente” (Doc. 29, fl. 18). 
Nessa linha, defende que é lícita a acumulação das aposentadorias percebidas — uma vinculada ao Exército Brasileiro e outra à Câmara Legislativa do Distrito Federal — sendo, portanto, indevida a incidência do redutor sobre o somatório das remunerações. 
Afirma, ainda, que “o Supremo Tribunal Federal decidiu, em recentes pronunciamentos, que o abate-teto incide sobre cada remuneração EM SEPARADO, uma maneira de evitar que, ao juntar as remunerações, faça-se um drástico corte de vencimentos, o que implica, em algumas vezes, um corte total e abrupto de uma remuneração recebida” (Doc. 29, fl. 14).
Por fim, requer o provimento do recurso a fim de que seja “respeitado o teto remuneratório com incidência sobre cada valor de aposentadoria isoladamente, e não sobre o somatório” (Doc. 29, fl. 21).
Em exame de admissibilidade (Doc. 34), o Juízo de origem inadmitiu o RE com base na Súmula 279/STF.
No Agravo (Doc. 36), refuta a incidência do referido óbice sumular.
No exercício da Presidência desta CORTE, o ilustre Min. EDSON FACHIN negou seguimento ao RE por incidência das Súmulas 282 e 279/STF (Doc. 41).
Interposto Agravo Interno pela parte recorrente (Doc. 43), houve a reconsideração da decisão anterior e posterior distribuição do processo. (Doc. 45).
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”) e 356 (“O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”), ambas desta CORTE SUPREMA.
Mesmo que fosse possível superar esses graves óbices, o acórdão recorrido negou a pretensão recursal ao fundamento de que a cumulação em questão não seria admitida na ativa, tratando-se, portanto, de hipótese em que o somatório dos proventos está sujeito à incidência do teto remuneratório nos termos do art. 37, XI, da Constituição Federal.
Assim, a controvérsia dos autos reside na forma de incidência do teto constitucional do art. 37, XI, da CF/1988 - de forma isolada para cada verba, ou sobre o somatório total - em relação a ex-servidor que percebe, simultaneamente, (i) 1 (uma) aposentadoria decorrente de cargo exercido na Câmara Legislativa do Distrito Federal; e (ii) 1 (uma) aposentadoria em virtude de transferência no Exército Brasileiro para inatividade.
A matéria relacionada à incidência do teto constitucional remuneratório, tanto em relação a proventos de cargos acumuláveis, quanto em relação a acumulação de remuneração ou proventos de aposentadoria e pensão, já foi apreciada por esta CORTE, nos julgamentos dos Temas 377 e 359 da repercussão geral, respectivamente.
Quanto aos valores decorrentes de cargos acumuláveis, entendeu o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 612.975-RG/MT (Tema 377, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 8/9/2017), que o teto remuneratório deve ser considerado em relação à remuneração de cada um deles, de forma isolada. 
Foi estabelecida a seguinte tese de repercussão geral (Temas 377):

“Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público. (A mesma tese foi fixada para o Tema 384)”

Ao apreciar a controvérsia, o Tribunal de origem, afastou entendimento firmado nos Temas 359 e 377, ambos da repercussão geral, por entender que a cumulação não seria admitida na ativa aos seguintes fundamentos (Doc. 20, fl. 1-2):

“6. Recurso da União contra sentença que julgou procedente o pedido para condenar a União a cessar os descontos relativos ao “abate-teto” nos proventos de aposentadoria da parte autora; bem como pagar as diferenças dos valores indevidamente descontados nos proventos da parte autora. 
7. Alega a União que uma vez que a regra determina que as quantias recebidas, globalmente consideradas, não podem ultrapassar o teto, não cabe ao intérprete criar exceções que não estejam expressamente previstas no texto constitucional. 
8. A Constituição Federal previu em seu artigo 37, XI, o teto máximo para pagamento de remuneração e subsídio - percebidos cumulativamente ou não -, dentre outros, dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional no valor equivalente ao "subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal", sendo que o inciso XVI, do mesmo artigo, proíbe a cumulação remunerada de cargos públicos, salvo nos casos de: a) dois cargos de professor; b) um cargo de professor com outro técnico ou científico; c) dois cargos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. 
(...)
10. No caso destes autos, a parte autora percebe duas aposentadorias: uma em decorrência de cargo exercido na Câmara Legislativa do Distrito Federal, ocorrida em 02/06/2008, e outra em decorrência da transferência no Exército Brasileiro para inatividade, em 22/10/1990. Entretanto, essa acumulação não seria possível na ativa, logo, esse precedente da Corte Constitucional não se aplica ao caso em tela, razão pela qual a soma dos proventos deve ser considerada para fins de abate-teto.”

Conforme se vê, o acórdão recorrido entendeu pela aplicação do teto remuneratório sobre o somatório das verbas percebidas, tendo em vista que as aposentadorias percebidas pelo recorrente, em decorrência de cargo exercido na Câmara Legislativa do Distrito Federal e em decorrência da inatividade no Exército Brasileiro, não se enquadram no rol dos cargos excepcionados pelo art. 37, XVI, da CF/1988.
No mesmo sentido, em situação análoga à dos autos, vejam-se os julgados proferidos no  ARE 1308873 ED-AgR/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 27/4/2022; RE 1411460 AgR/MT, Segunda Turma, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 28/8/2025; e RE 1568355 AgR/DF, Segunda Turma, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 5/12/2025, este último assim ementado:

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACUMULAÇÃO DE APOSENTADORIAS. CARGOS INACUMULÁVEIS NA ATIVA. REINGRESSO. IMPOSSIBILIDADE QUANDO OS PRESSUPOSTOS PARA O ALCANCE DA SEGUNDA APOSENTADORIA SOMENTE SÃO ALCANÇADOS APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20, DE 1998. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RELATIVA AO SEGUNDO CARGO, DO QUAL NÃO DECORRE APOSENTADORIA. DEVOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual foi reformado acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região pelo qual se assegurou a acumulação de proventos de aposentadoria de juiz federal com proventos de procurador do Estado de São Paulo. 2. O agravante sustenta o direito ao recebimento das duas aposentadorias porque decorrentes do exercício de cargos submetidos a regimes diversos. Caso assim não se entenda, requer a devolução dos valores descontados a título de contribuição previdência pertinentes ao segundo cargo, do qual não resultará aposentadoria. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se é possível a acumulação de proventos de duas aposentadorias decorrentes de cargos inacumuláveis na ativa, quando o ingresso no segundo cargo público ocorreu antes da Emenda Constitucional nº 20, de 1998, mas os requisitos para a aposentadoria se deu após; e (ii) definir se é cabível a devolução de valores retidos a título de contribuição previdenciária do segundo cargo, do qual não deferida aposentadoria. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A Constituição da República, em sua redação original, não vedava a acumulação de proventos de aposentadoria de cargos inacumuláveis, vedação que somente foi introduzida pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998, com a inserção do § 10 ao art. 37. 5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, anterior à EC nº 20, de 1998, admitia a acumulação de aposentadorias desde que os requisitos para a segunda aposentadoria fossem cumpridos antes da edição da referida Emenda. 6. No caso, o recorrido obteve a primeira aposentadoria em 1993, reingressou no serviço público em 1998 (antes da EC nº 20, de 1998), mas a segunda aposentadoria compulsória ocorreu apenas em 2012 (após a EC nº 20, de 1998), incidindo as disposições do art. 3º em cotejo com o art. 11 da EC nº 20, de 1998. 7. O art. 11 da EC nº 20, de 1998, permite a acumulação de um provento de inatividade com um vencimento de cargo da ativa (para quem ingressou antes da emenda), mas veda, em qualquer hipótese, a percepção de mais de uma aposentadoria pelo regime de previdência previsto no art. 40 da Constituição. 8. A tese firmada no Tema RG nº 162 (RE nº 584.388-RG/SC) coíbe a acumulação de aposentadorias quando o segundo benefício é adquirido no período de transição pré e pós-vigência do art. 37, § 10, da Constituição, sendo inviável a cumulação de aposentadorias caso o atendimento aos requisitos para a segunda aposentação não tenha ocorrido antes da superveniência da proibição constitucional. 9. O pedido subsidiário de devolução de valores retidos a título de contribuição previdenciária não procede, em atenção ao princípio da solidariedade que rege o sistema previdenciário. 
IV. DISPOSITIVO 10. Agravo regimental não provido.” (RE 1568355 A gR/DF, Segunda Turma, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 5/12/2025)

O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta CORTE, devendo, portanto, ser mantido.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO  COM AGRAVO.
Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
Publique-se.
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente